Tribunal: TJBA
Processo: 0561776-04.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0561776-04.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LOJAS AMERICANAS S.A. Advogado(s):GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA, ATILA ROCHA PEREIRA, GERSON STOCCO DE SIQUEIRA registrado(a) civilmente como GERSON STOCCO DE SIQUEIRA ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – REFIS 2024. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA VIA ADMINISTRATIVA. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA CONDENAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida nos autos da execução fiscal movida em face de Lojas Americanas S.A., que extinguiu o feito com resolução do mérito, com fundamento na adesão da executada ao Programa de Parcelamento de Débitos Tributários – REFIS 2024 (Lei Estadual nº 14.761/2024), reconhecendo o pagamento da dívida, inclusive dos honorários advocatícios. O ente estadual insurgiu-se contra a ausência de condenação judicial específica da parte executada ao pagamento de honorários de sucumbência, postulando sua fixação nos termos máximos do art. 85, §3º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da adesão da parte executada ao programa de parcelamento fiscal (REFIS 2024), com pagamento de valores expressamente destinados aos honorários advocatícios, é cabível nova condenação judicial à verba sucumbencial, sem incorrer em bis in idem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A adesão ao REFIS 2024 implica quitação integral do crédito tributário, inclusive dos honorários advocatícios, conforme previsão expressa no art. 5º da Lei Estadual nº 14.761/2024, que remete ao percentual fixado no inciso XV-A do art. 8º da Lei Complementar Estadual nº 34/2009. 4. A prova nos autos demonstra o pagamento de R$ 211.539,94 a título de honorários advocatícios, conforme Documento de Arrecadação Estadual (ID 84979107), atendendo à exigência legal e tornando indevida nova imposição judicial da mesma verba. 5. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada no sentido de que a condenação judicial em honorários sucumbenciais é incabível quando o contribuinte já os pagou na via administrativa, sob pena de violação ao princípio do non bis in idem (REsp 2.075.544/MG e AREsp 2.523.152/CE). 6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia confirma a impossibilidade de dupla cobrança da verba honorária nos casos de quitação de débito tributário mediante programas de parcelamento, como se deu na presente hipótese. 7. A renúncia ao direito discutido judicialmente, exigida pelo REFIS, não afasta o regime legal específico quanto aos honorários, cuja disciplina está inserida no próprio corpo normativo do programa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §3º; 487, III; 924, II; 931 e 937, I; CTN, art. 156, I; Lei Estadual nº 14.761/2024, arts. 5º e 7º; Lei Complementar Estadual nº 34/2009, art. 8º, XV-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.075.544/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 17.09.2024; STJ, AREsp 2.523.152/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 21.05.2024; TJBA, Apelação 8022908-96.2020.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Britto, j. 25.04.2022; TJBA, APL 0511565-95.2014.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 17.09.2019; TJBA, Apelação 0520852-82.2014.8.05.0001, Rel. Des.ª Dinalva Pimentel, j. 27.04.2018; TJBA, APL 0500213-14.2012.8.05.0001, Rel. Des. João Augusto Pinto, j. 16.09.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0561776-04.2015.8.05.0001, em que figura como apelante o ESTADO DA BAHIA e como apelada LOJAS AMERICANAS S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA